Tribunal: TJBA
Processo: 8074991-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074991-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL SANTOS MARINHO

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA HELENA PEREGRINO DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, na qual o agravante, sócio da empresa executada, busca afastar sua inclusão como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa. Preliminarmente, o agravado suscitou a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade e a perda superveniente do objeto em razão de parcelamento do débito tributário.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada compromete a admissibilidade do recurso e se o parcelamento do débito pela pessoa jurídica implica perda do objeto. No mérito, examina-se a possibilidade de discussão da ilegitimidade passiva do sócio pela via da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A análise das razões recursais evidencia a impugnação mínima necessária ao atendimento do requisito da dialeticidade, autorizando o conhecimento do agravo.

4. O parcelamento do débito tributário pela empresa não prejudica a análise da responsabilidade tributária do sócio, sendo irrelevante para a perda do objeto do recurso.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 108, estabelece que a simples inclusão do sócio na CDA não configura, por si só, responsabilidade tributária, exigindo a demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN.

6. É descabida a utilização da exceção de pré-executividade para discutir questões que demandam dilação probatória, como a ausência de responsabilidade do sócio incluído na CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É admissível o conhecimento do agravo de instrumento quando as razões recursais, ainda que de forma sucinta, impugnam o fundamento central da decisão agravada. 2. O parcelamento do débito pela empresa devedora não implica perda do objeto do recurso que discute a responsabilidade do sócio. 3. É incabível a exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva do sócio incluído na CDA, ante a necessidade de dilação probatória."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 489 e 1.022; CTN, art. 135; Lei 6.830/80, art. 2º, §5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 108); AgInt nos EDcl no REsp 2.065.709/TO; REsp 2.078.578.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8074991-53.2024.8.05.0000,
em que
é agravante
RAFAEL SANTOS MARINHO
e
agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda
Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo
Relator

Procurador(a) de Justiça